Tribunal: TJDFT
Processo: 0715687-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO CONTRATUAL. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. VEROSSIMILHANÇA PARCIALMENTE VERIFICADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, diante da evidente dilapidação patrimonial, deve ser deferida a realização de diligências no sistema BACENJUD e junto à Comissão de Valores Imobiliários.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.